Tribunal: TJES
Processo: 5028408-68.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028408-68.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: DAELY DO ROSARIO DE ALMEIDA E CUNHA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A lide versa sobre dois episódios distintos: o cancelamento de voo internacional (Frankfurt x Guarulhos) com atraso de 20 horas e o cancelamento de conexão doméstica com atraso superior a 8 horas, ambos em desfavor da mesma consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Tema 1.417 do STF enseja o sobrestamento ou exclusão de responsabilidade; (ii) se a manutenção não programada de aeronave exclui o dever de indenizar; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional à falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inaplicável o Tema 1.417 do STF ao caso, pois a tese constitucional trata de força maior ou fortuito externo. A manutenção extraordinária de aeronave é classificada como fortuito interno, risco inerente à exploração econômica da atividade de transporte aéreo. 4. No caso concreto, restou comprovada a falha na prestação do serviço pelo atraso de 20 horas no trecho internacional entre Frankfurt e Guarulhos em decorrência de manutenção na aeronave, somado ao atraso superior a 8 horas em trecho doméstico provocado pelo cancelamento injustificado de uma conexão. 5. O dano moral decorre da gravidade dos atrasos acumulados e da reiteração da falha, superando o mero aborrecimento. 6. O
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, e 14; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 210 (RE 636.331); STF, Tema 1.417 (distinção aplicada).

RELATÓRIO.

1. A parte autora ajuizou ação indenizatória relatando dois episódios de falha na prestação de serviço pela companhia aérea ré. No primeiro, ocorrido em
06/04/2025
, o voo de
Frankfurt para Guarulhos
foi cancelado, resultando em uma chegada ao destino com
vinte horas de atraso
. No segundo evento, em
11/02/2025
, o trecho de conexão de um voo de
São Luís para Vitória
foi cancelado sem justificativa, gerando um atraso superior a
oito horas
para a chegada ao destino final. Alega ter sofrido desgaste físico, emocional e falta de assistência adequada.

2. O juízo
de origem
julgou
parcialmente procedente
o pedido condenando o réu ao pagamento de
R$ 4.000,00
, a título de danos morais, com incidência da taxa SELIC a partir do arbitramento.

3. A recorrente suscita preliminar de sobrestamento do feito com base no
Tema 1.417 do STF
. No mérito, defende a prevalência do
Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA)
sobre o CDC, alegando que a indenização por danos extrapatrimoniais depende de prova de efetivo prejuízo (Art. 251-A do CBA), o que não teria ocorrido. Sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada (caso fortuito) e que prestou assistência, configurando o ocorrido mero inadimplemento contratual. Requer a improcedência do pedido ou a redução do valor indenizatório.

VOTO.

4.

Rejeito a preliminar. Ressalte-se a inaplicabilidade do Tema 1.417 do STF à presente lide. A referida tese constitucional versa sobre a exclusão de responsabilidade em casos de força maior ou fortuito externo. No transporte aéreo, a manutenção não programada ou extraordinária da aeronave é classificada como fortuito interno. Por ser um evento intrínseco aos riscos da exploração econômica do serviço, a transportadora não

pode transferir esse ônus ao consumidor para se eximir do dever de indenizar.

5. No mérito, A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil por danos morais decorrentes de cancelamentos de voos e atrasos substanciais. Embora o STF, no
Tema 210
(RE 636.331), tenha fixado a prevalência de normas internacionais (Montreal/Varsóvia) para danos patrimoniais, o próprio entendimento ressalva que tal preeminência
não se aplica aos danos extrapatrimoniais
, que permanecem regidos pelo CDC.

6. No caso concreto, a falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada pelo atraso de 20 horas no trecho internacional entre Frankfurt e Guarulhos em decorrência de manutenção na aeronave , somado ao atraso superior a 8 horas em trecho doméstico provocado pelo cancelamento injustificado de uma conexão.

7. O argumento da recorrente de que o dano moral exige prova cabal de "grande abalo psicológico" (Art. 251-A do CBA) não subsiste frente à gravidade dos atrasos acumulados, que superam o mero aborrecimento cotidiano. A jurisprudência pátria consolidou que atrasos desta magnitude, somados à reiteração da falha em curto espaço de tempo contra o mesmo consumidor, configuram dano moral
in re ipsa
ou, no mínimo, evidenciam transtorno suficiente para a reparação.

8. Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 4.000,00
fixado na origem mostra-se até mesmo modesto diante da gravidade de dois episódios distintos e do tempo total de espera imposto ao passageiro. Portanto, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para sua minoração.

DISPOSITIVO.

9
.
Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)